Tribunal: TJMT
Processo: 0002060-40.2017.8.11.0010
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002060-40.2017.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS - AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – RECURSO REJEITADO.

1. O que a Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

2. Recurso de Embargos de Declaração Rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra acórdão que, em sede de Recurso de Apelação Cível, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Embargado e conheceu, em parte, o apelo interposto pelo Embargante, tendo sido negado provimento na parte conhecida.

Alega o Embargante omissão no acórdão, haja vista que reconheceu o dano ambiental, mas não houve omissão do poder público a justificar a condenação do Município nas obrigações impostas na sentença proferida pelo juiz de primeiro grau.

Alega que o acórdão considerou um fato ocorrido há mais de uma década (edital de chamamento para contratação de empresas para elaborar projeto de drenagem de águas pluviais) como presunção absoluta.

Sustenta ocorrência de obscuridade, pois não há explicação ou esclarecimento razoável se houve ou não cotejo de contemporaneidade entre a publicação de edital de chamamento com as demais provas, as quais revelam indolência do gestor municipal.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 145601680.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Registro inicialmente que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se falar em interposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão objurgado, haja vista que todas as questões ditas como omissas pelo Embargante foram analisadas de forma clara e expressa pelo Colegiado.

No que concerne a alegação de reconhecimento do dano ambiental, mas que não houve omissão do poder público a justificar a condenação do Município nas obrigações impostas na sentença proferida pelo juiz de primeiro grau, faço a seguinte ponderação.

Em nenhum momento, o acórdão voto embargado negou ou afirmou inexistir dano ambiental.

O que foi consignado e registrado é que houve dano ambiental, mas não houve omissão do Município de Jaciara a justificar a sua condenação.

Aliás, tal fato, qual seja, ocorrência de dano ambiental não foi nego nem mesmo pelo próprio Município.

Transcrevo, pois, parte do acórdão onde tal questão restou abordada de forma clara e objetiva,
in verbis:

Após analisar toda a documentação anexada ao longo do processo, concluo não haver omissão do Município de Jaciara referente aos danos ambientais decorrentes de obra pública.

Em primeiro lugar, o Município Apelante, em nenhum momento ao longo do todo o processo não nega a ocorrência de dano ambiental que demanda drenagem pluvial e existência de lixo e entulho decorrentes de obra pública.

Ou seja, a municipalidade reconhece que precisa atuar para recuperar a área degradada.

Tal comportamento redunda na conclusão lógica acerca da sua responsabilidade e obrigação de cuidar no meio ambiente como ente federativo.

Importante destacar ainda que a conduta do Município ao longo do processo jamais foi em tom de desdenho ou descaso com a situação fática exposta na exordial.

Pelo contrário, os documentos anexados aos autos demonstram que o Município tem tentando, na medida do possível, resolver a questão, ou pelo menos, parte dele.

Logo, não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada neste tópico.

Alega ainda o Embargante que o acórdão considerou um fato ocorrido há mais de uma década (edital de chamamento para contratação de empresas para elaborar projeto de drenagem de águas pluviais) como presunção absoluta, bem como obscuridade, pois não há explicação ou esclarecimento razoável (se houve ou não) cotejo de contemporaneidade entre a publicação de edital de chamamento com as demais provas, as quais revelam indolência do gestor municipal.

Com relação às alegações acima, ressalto que o edital de chamamento para contratação de empresas para elaboração de projeto de drenagem de águas pluviais não foi considerado e analisado de forma isolada e desconexo, mas sim avaliado e decidido em consonância como todo conjunto com todo o acervo probatório existente nos autos, como por exemplo, acervo fotográfico demonstrando que o Município estava realizando limpeza no local (colocação de cerca e plantação de grama), outros editais de chamamento de empresas para elaboração de projeto de drenagem de águas e Relatório de Vistoria, etc.

São todos documentos anexados pelo próprio Embargante na exordial da Ação Civil Pública.

Transcrevo, pois, parte do acórdão embargado onde a questão foi abordada de forma clara e expressa,
in verbis:

Prova de tal atuação é a justificativa apresentada ao
parquet
por meio do Ofício nº 161/12 (Id. 68770530), onde demonstra que foi realizada a limpeza do local com a retirada de lixo doméstico e entulho proveniente de obra pública, plantação de gramas, colocação de cerca, etc. conforme se pode observar as fotos anexados nos Id’s. 68770530, 68770531, 68770542, 68770543, 68770546 e 68770549.

Com relação ao problema de drenagem das águas pluviais, também percebe-se a ausência de omissão da municipalidade, haja vista a realização de pelos menos 2 (duas) tentativas licitações com o escopo de contratação de empresa para elaboração de planos e projetos de drenagem, todas sem sucesso de contratação, conforme se pode observar no Ofício nº 160/12 (Id. 68770989) e reavisos de licitação, sendo estas ocorridas em:

27/01/2012 e publicada no Diário Oficial nº 25732 (Id. 68770990) e;

02/03/2012 e publicada no Diário Oficial nº 25755 (Id’s 68770989 e 68770990).

Importante destacar ainda trata-se de ação de alta complexidade.

Prova de tal complexidade é a vistoria realizada pelos técnicos do próprio Ministério Público, onde foram apontadas exatas 34 (trinta e quatro) sugestões para solucionar o problema, conforme se infere no Relatório de Vistoria nº 28/2012 (Id’s 68770495, 68770506 e 68770507).

Diante de tal situação fática e jurídica acima exposta, pode-se concluir que se trata de questão que, além de complexa, é demorada e dispendiosa.

Insta consignar ainda que todos os fatos acima mencionados foram realizados antes da propositura da ação, pois são documentos juntados na peça vestibular da Ação Civil Pública, ou seja, a atuação do Município já vem acontecendo independentemente de intervenção do Poder Judiciário.

Nesse diapasão, a improcedência da ação é medida impositiva, posto que demonstrada a ausência de omissão do Município Apelante.

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023